Tribunal: TJMT
Processo: 1017289-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1017289-72.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, LIMINAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILLIS JOSE RODRIGUES FILHO - CPF: 063.876.609-55 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (AGRAVADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (AGRAVADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des
. SEBASTIAO DE
ARR
UDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO, E, NA PARTE CONHECIDA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ESSENCIALIDADE DE BENS. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. PRAZO DO STAY PERIOD. DEDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. ARTIGOS 6, § 4º, E 20-B, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo LFPEC, admitindo a legitimidade de pessoa física como produtora rural, estendendo os efeitos da recuperação às pessoas físicas integrantes do grupo, suspendendo execuções e constrições patrimoniais, e reconhecendo a essencialidade de bens anteriormente penhorados, com determinação de levantamento judicial de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a pessoa física Adel Ayoub
Malouf
Camacho detém legitimidade ativa para requerer recuperação judicial na condição de produtora rural;

(
ii
) saber se a suspensão das execuções pode alcançar pessoas físicas integrantes do grupo econômico;

(
iii
) saber se é juridicamente válida a liberação de valores penhorados antes do ajuizamento da recuperação judicial sob o fundamento de essencialidade;

(
iv
) saber se o prazo de 60 dias de tutela cautelar antecedente deve ser computado dentro do
stay

period
;

(v) saber se é exigível o cadastramento dos advogados dos credores no sistema
PJe
para fins de intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão da agravada Adel Camacho como legitimada ativa na recuperação judicial está amparada no art. 48, §3º, da L. 11.101/2005, sendo suficientes a apresentação do Livro Caixa Digital do Produtor Rural, DIRPF com receitas da atividade agropecuária, balanços patrimoniais assinados por contador e inscrição estadual ativa desde 2019.

4. O STJ, ao julgar o Tema 1.145, firmou a tese de que a inscrição do produtor rural na Junta Comercial possui natureza meramente declaratória, sendo dispensável a anterioridade de dois anos de registro formal, desde que demonstrado o efetivo exercício da atividade rural.

5. A jurisprudência estadual admite a consolidação substancial na recuperação judicial quando há confusão patrimonial e interdependência funcional entre pessoas físicas e jurídicas do grupo econômico.

6. A decisão que determinou o levantamento de valores penhorados antes do deferimento da recuperação não foi precedida de manifestação do juízo de origem acerca da tese da intangibilidade dos atos expropriatórios anteriores, de modo que o ponto não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

7. Por outro lado, merece parcial acolhimento o pleito da agravante quanto à dedução do prazo da tutela cautelar antecedente no cômputo do
stay

period
, à luz do princípio da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição
recuperacional
.

8. A antecipação judicial de efeitos típicos do
stay

period

— notadamente a suspensão das execuções e constrições — mediante tutela cautelar deferida em caráter antecedente, integra o bloco normativo da proteção jurisdicional conferida ao devedor e, por isso, deve ser considerada na contagem global do prazo de suspensão de 180 dias previsto no art. 6º, §4º, da L. 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido para determinar que o prazo de
stay

period
, previsto no art. 6º, §4º, da L. 11.101/2005, inclua os 60 (sessenta) dias de tutela cautelar antecedente concedida nos autos n. 1027356-07.2024.8.11.0041.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a inclusão de produtor rural pessoa física no polo ativo de recuperação judicial, desde que comprovado o exercício da atividade agropecuária por mais de dois anos, nos termos do art. 48, §3º, da L. 11.101/2005.

2. A tutela cautelar antecedente que antecipa os efeitos do
stay

period
deve ser considerada no cômputo global dos 180 dias de suspensão das ações e execuções contra o devedor, nos termos do art. 6º, §4º, da L. 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 4º e 7º-A; 48, §§ 3º e 5º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.145; TJMT, AI 1012438-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23/07/2024; TJMT, AI 1031024-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
BANCO SAFRA S.A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 186255847 – autos de origem PJE Nº 1002602-64.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que recebeu o processamento da recuperação, determinou o início do
stay

period
, e declarou a essencialidade de bens, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, com essas razões, e com base no art. 52 da Lei 11.101/2005:

I –
DEFIRO
o
PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
, produtor e empresário rural, inscrito no CPF/ME sob o nº 520.174.439-72, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.152.190/0001-91, inscrito, também, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com CNPJ/ME registrado sob o nº 20.968.189/0001-18;
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
, produtora e empresária rural, inscrita no CPF/ME sob o nº 537.759.881-49, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.253.918/0001-71, ambos com endereço localizado na Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400;
LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.895.350/0001-10, Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400;
LF PEC MATO GROSSO LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.295.477/0001-23, localizada na Fazenda Jaguar, Gleba Santaninha, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-000;
LF PECUARIA BAHIA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.118.631/0001-70, localizada na Fazenda Rio do Meio, s/nº, Zona Rural, em Correntina/BA, CEP: 47650- 000;
LF PECUARIA PARA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.656.895/0001-92, Rodovia PA-140, s/nº, KM 35, Zona Rural, em Tomé-Açu/PA, CEP: 68680-000;
LF LOGISTICA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.391.169/0001-48, localizada na Rodovia BR-364, KM 213, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-970;
LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.699.410/0001-91, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804-A, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; e,
LF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.406.335/0001-60, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1803, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400 – integrantes do
GRUPO LFPEC,
de modo que deverão apresentar um único Plano de Recuperação Judicial, observando-se os artigos 53 e seguintes da lei de recuperação judicial.

II - NOMEIO como administrador judicial a empresa IN LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n° 47.324.626/0001-17, endereço Rua Mistral, 324, conj. 505, Ed. The Point
Smart
Business – Jardim Bom Clima – Cuiabá – MT, CEP n° 78048-222, telefone (11) 91170 -3637, e-mail
contato@inlege.com.br
, a ser intimado por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

Por consequência, DETERMINO

que a Secretaria Judicial, no mesmo ato de intimação, encaminhe o termo de compromisso para o e-mail da empresa, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

Com fundamento no art. 24 da Lei de Recuperação Judicial,“observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”,FIXO a remuneração do administrador judicial em (3%) sobre o valor total dos créditos arrolados.

Ressalta-se que a importância ora arbitrada, deverá ser paga pela parte autora diretamente ao Administrador Judicial, mediante conta corrente ser informada nos autos, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, levando-se em conta o prazo médio previsto para o encerramento da presente recuperação judicial.

III – DETERMINO A SUSPENSÃO

do curso da prescrição das obrigações da parte autora, que sejam sujeitas ao regime da recuperação judicial ou falência. (art. 6°, I).

IV – DETERMINO A SUSPENSÃO

das execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do (s) sócio (s) solidário (s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. (art. 6°, II). permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo aos devedores a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

V - DETERMINO A PROIBIÇÃO

de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

VI – FIXO

multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) que será aplicada ao credor que incidir em descumprimento das ordens ora determinadas.

DECLAROque as suspensões e proibições indicadas nos itens III, IV e V, deste dispositivo, permanecerão validas pelo prazo estabelecido em lei, contados do decisum Id. 181825828, no entanto, não se aplicam aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que
recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

VII – DETERMINO

que o grupo devedor apresente diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão“Em Recuperação Judicial”em todos os documentos que for signatário. (LRF – art. 69, caput).

VIII -
COMUNIQUE-SE
ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, §único, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020).

IX - A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet,

com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

X -
EXPEÇA-SE EDITAL
, nos termos do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 (quinze dias) dias corridos para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

XI - INTIME-SE

o devedor para, no prazo e
24 (vinte e quatro) horas
, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (
cba.1civeledital@tjmt.br
.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

XII - DETERMINO A INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO e da Fazenda Pública Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

XIII - DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

XIV - Com base no item V da fundamentação desta decisão interlocutória,
DECLARO
a essencialidade dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29, ficando vedado, pelo mesmo prazo do
stay

period
, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens.

XV -
DETERMINO
a retirada do sigilo do presente processo, com o cadastramento da administradora judicial.
[...]” (grifo original)

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ilegitimidade ativa da Sra. Adel Ayoub
Malouf
Camacho para o pedido de recuperação judicial;

2. Da indevida extensão da suspensão das execuções às pessoas físicas do grupo;

3. Impossibilidade de liberação de valores penhorados antes da recuperação e inexistência de essencialidade dos bens constritos;

4. Da necessidade de dedução do prazo da tutela cautelar antecedente do
stay

period
.

5. Da necessidade de cadastramento dos advogados dos credores no
PJe
.

O recurso é tempestivo, e o preparo foi recolhido, conforme certificado no
ID. 289967385.

Tutela recursal
indeferida
no
ID 290528859
.

A parte agravada apresentou contrarrazões no
ID 293111894
, rebatendo, no mérito, os argumentos da parte agravante, destacando: a legitimidade de Adel
Malouf
Camacho para figurar no polo ativo da demanda; a manutenção da suspensão de todas as execuções promovidas contra os recuperandos; a impossibilidade de dedução do
stay

period
com base na tutela cautelar antecedente; e a desnecessidade do cadastramento dos advogados no sistema
PJe
para fins de intimação.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, se trata de recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Recuperação Judicial, reconheceu a essencialidade do bem imóvel utilizado nas atividades empresariais da recuperanda, vedando sua expropriação durante o período do
stay

period
.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante, defende a ilegitimidade ativa de Adel Ayoub
Malouf
Camacho, ante a inexistência do preenchimento dos requisitos necessários para a configuração de produtor rural.

Alega que se está diante de uma manobra, voltada à blindagem patrimonial e à frustração do direito dos credores, mediante a utilização inadequada do instituto da recuperação judicial. Segue afirmando, que há clara tentativa de escudo processual para impedir a continuidade de execuções legítimas, principalmente aquelas ajuizadas por instituições financeiras, como o próprio Banco Safra.

Sustenta, ainda, que os agravados buscam, com isso, paralisar a persecução patrimonial sobre bens de titularidade pessoal, desvirtuando a finalidade do procedimento
recuperacional
, cuja essência reside na preservação de empresas viáveis e não na proteção indiscriminada de devedores civis.

Reforça que a recuperação judicial deve se limitar à pessoa jurídica efetivamente registrada e operante como empresa, não podendo seus efeitos se irradiar a pessoas físicas que sequer possuem inscrição regular como produtores rurais ou empresários, e que apenas figuram no processo para ampliar indevidamente o alcance da suspensão legal prevista no art. 6º da LRF.

Ressalta que a decisão recorrida desconsiderou elementos objetivos constantes dos autos, violando, assim, os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção ao crédito.

Subsidiariamente, defende que, caso mantido o processamento da recuperação judicial com todos os requerentes, os efeitos do
stay

period
sejam aplicados aos Srs. Francisco e Adel Camacho apenas com relação a créditos oriundos de contratos firmados com CNPJ e produção rural; (
iii
) seja afastada a ordem de levantamento das constrições anteriores ao pedido de recuperação; (
iv
) seja determinado o cômputo do prazo de suspensão com dedução do período cautelar antecedente; e (v) seja ordenado o cadastramento dos advogados dos credores no
PJe
, para garantir a validade das futuras intimações.

Pois bem. Passo ao exame das teses meritórias sustentadas pela instituição financeira agravante.

Da ilegitimidade ativa de Adel Ayoub
Malouf
Camacho, ante a inexistência do preenchimento dos requisitos necessários para a configuração de produtor rural.

Neste aspecto, impõe-se a
rejeição

da pretensão recursal.

Isto porque, ainda que o banco agravante mencione a possível existência de outras atividades comerciais eventualmente desenvolvidas por Adel Ayoub
Malouf
Camacho, os documentos constantes dos autos — tais como declarações fiscais, livros-caixa digitais, balanços contábeis e demonstrativos de resultados — comprovam, de maneira clara e incontestável, o exercício regular, contínuo e economicamente relevante da atividade rural.

Assim, restou plenamente evidenciada a regularidade do exercício da atividade rural por Adel Ayoub
Malouf
Camacho, afastando-se, portanto, os impedimentos apontados pelo agravante.

Importante destacar que, conforme o próprio laudo de constatação prévia, os bens vinculados à Sra. Adel estão afetos diretamente à atividade rural exercida na Fazenda Jaguar, Nortelândia/MT, conforme consta expressamente nas Declarações de Imposto de Renda e no demonstrativo de atividade rural.

Nesses casos, assente o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que, uma vez preenchido os requisitos, há de ser concedida a recuperação judicial ao produtor rural.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POUCOS DIAS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – VIABILIDADE – TEMA 1145 DO STJ – PROCESSAMENTO DA RJ DEFERIDO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – SITUAÇÃO CONFIRMADA EM PERÍCIA – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro.”
(Tema 1145 do STJ). Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação obrigatória e cumprem os requisitos legais. Defere-se a consolidação substancial se há interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores e, cumulativamente, o preenchimento de no mínimo duas das situações elencadas no art. 69-J da Lei 11.101/05.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022926-72 .2023.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

Da necessidade de dedução do prazo do
Stay

Period
.

Conforme já exposto, nesta oportunidade o agravante sustenta que o prazo do
stay

period
, previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, deveria ser reduzido, sob o argumento de que já teria sido anteriormente concedida medida cautelar nos autos do Processo nº 1027356-07.2024.8.11.0041, a qual, em sua ótica, produziria efeitos equivalentes à suspensão das ações e execuções.

Todavia, a decisão agravada rejeitou, de forma acertada, tal pretensão. Isso porque, conforme se depreende da análise minuciosa dos autos,
a medida cautelar mencionada foi proferida em processo autônomo, com partes distintas, já extinto
, em 18/03/2025 e sem qualquer correlação com o marco inicial do
stay

period
fixado na presente recuperação judicial.

Dessa forma, a decisão fustigada revela-se autônoma e revestida de regularidade, por ter sido proferida nos estritos limites do procedimento previsto na Lei nº 11.101/2005, não sendo exigível o aproveitamento ou a análise exauriente de decisões pretéritas e alheias ao processo
recuperacional
em curso.

Portanto, rejeito a pretensão recursal da parte agravante.

Da impossibilidade de suspensão das ações e

execuções contra pessoas físicas relativas a créditos não concedidos em razão de atividade rural – contrato não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

A parte agravante sustenta que os efeitos da suspensão decorrente do processamento da recuperação judicial deveriam se restringir à pessoa jurídica, especialmente no que tange às obrigações garantidas por avalistas ou coobrigados.

Entretanto, a decisão proferida pelo juízo a quo, ao determinar a suspensão das ações e execuções em face das pessoas físicas, mostra-se juridicamente adequada e encontra amparo tanto na legislação vigente quanto na jurisprudência consolidada. Isso porque tal medida revela-se essencial à preservação da função econômico-produtiva do grupo e à efetividade do processo
recuperacional
.

Nos termos do caput do art. 49 da Lei nº 11.101/2005,
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
. Assim, uma vez reconhecida a consolidação substancial e a integração dos coobrigados ao polo ativo da demanda, a suspensão das medidas executivas contra os corresponsáveis mostra-se legítima, sobretudo quando evidenciado que todos integram o mesmo núcleo familiar e exercem conjuntamente a atividade rural.

A decisão agravada, nesse ponto, aplicou corretamente o disposto no § 4º do art. 6º da referida lei, encontrando respaldo em precedentes que, diante da existência de consolidação substancial, admitem a extensão dos efeitos da recuperação judicial a terceiros coobrigados, quando demonstrada a identidade de propósitos e a comunhão de interesses econômicos.

Acrescente-se, ainda,
que os autos demonstram de forma inequívoca que os créditos oriundos da Cédula de Produto Rural (CPR), acostada ao
ID 289647899
, garantidos pessoalmente por Adel Camacho, têm destinação vinculada à atividade-fim rural desempenhada pelo grupo.

Desse modo, revela-se incabível a aplicação automática da Súmula 581 do STJ, segundo a qual “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra os coobrigados, inclusive fiador e avalista”
.

Ademais, admitir a exclusão desses créditos da recuperação judicial com fundamento exclusivo na existência de garantias pessoais violaria princípios estruturantes do instituto, como os da universalidade, isonomia entre credores e preservação da empresa, notadamente quando restar demonstrada a vinculação direta da dívida à atividade empresarial exercida de forma regular e conjunta pelos recuperandos.

Portanto, diante da configuração fática e jurídica específica do presente caso, a aplicação genérica da Súmula 581/STJ mostra-se incabível, devendo prevalecer a lógica protetiva e sistemática da Lei nº 11.101/2005 no tocante à extensão dos efeitos da recuperação aos coobrigados que integram o polo ativo, especialmente quando demonstrada a unidade econômica, a comunhão de esforços e a destinação dos recursos à manutenção da atividade rural do grupo familiar.

Da

impossibilidade de liberação de valores penhorados antes do deferimento da recuperação. Da inexistência de essencialidade dos bens constritos.

Conforme anteriormente delineado, a controvérsia neste ponto diz respeito à possibilidade de subsistência de penhora efetivada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, à luz das disposições da Lei nº 11.101/2005 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, ao se analisar detidamente os pedidos formulados pelo banco agravante nos autos de origem,
verifica-se que não houve qualquer manifestação expressa, perante o juízo
a quo
, acerca da tese de impossibilidade de manutenção da penhora, de modo que a apreciação da matéria por este Relator implicaria indevida supressão de instância.

Ainda assim, por coerência lógica, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex
nunc, não alcançando atos válidos praticados anteriormente. Por outro lado, reafirma-se a competência do juízo da recuperação judicial para controlar e deliberar sobre medidas que possam afetar o patrimônio da empresa em recuperação, em consonância com os princípios que regem o processo
recuperacional
.

In
casu
,
embora a penhora aparente ter sido regularmente constituída antes do deferimento do processamento — o que lhe confere validade formal —, tal circunstância não afasta a competência do juízo universal da recuperação judicial para decidir quanto à destinação dos valores penhorados, especialmente à luz da preservação da empresa e da coletividade dos credores.

Registre-se que, embora a parte agravante conste formalmente na relação de credores apresentada pela recuperanda,
e ainda que subsistam dúvidas quanto à legitimidade do crédito
, eventuais questionamentos — inclusive
quanto à possibilidade de liberação dos valores constritos e demais controvérsias de natureza fático-jurídica
— devem ser suscitados pelas vias processuais específicas e nos momentos oportunos delineados pela Lei nº 11.101/2005,
tais como a impugnação ao crédito (art. 8º), o pedido de habilitação (
arts
. 7º e 10) ou a instauração de incidente de verificação.

Isso porque, no caso dos autos, o banco agravante
deixou de se valer das vias processuais previstas na legislação de regência
para a adequada tutela de seus interesses no âmbito do juízo
recuperacional
,
optando, de forma inadequada, pela interposição de embargos de declaração contra a decisão que apenas deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial — ato inaugural do procedimento, de natureza eminentemente administrativa e saneadora, destituído de conteúdo decisório sobre o mérito de controvérsias relacionadas à existência, legitimidade ou classificação de créditos, bem como acerca da eventual liberação de valores bloqueados em momento anterior à referida decisão.

Assim, sem maiores digressões, as controvérsias ora suscitadas devem, necessariamente, ser submetidas ao crivo do juízo universal da recuperação judicial,
sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
, que impede a apreciação originária, em sede recursal, de matérias não previamente examinadas pela instância de origem.

Do necessário cadastramento dos advogados dos credores no sistema
PJe
para recebimento das intimações das decisões proferidas pelo Juízo
a quo
.

O agravante sustenta que seria obrigatório o cadastramento de seus patronos no sistema
PJe
, a fim de viabilizar o recebimento das intimações relativas às decisões proferidas no processo
recuperacional
.

Sem razão à instituição financeira agravante.

Ora, é consabido que o processo de recuperação judicial ostenta natureza pública, incumbindo exclusivamente aos credores e demais interessados o dever de acompanhar sua tramitação por meio do sistema
PJe
e das publicações veiculadas no Diário da Justiça Eletrônico.

Importa destacar que o regime de intimações no âmbito da recuperação judicial, sobretudo na fase inaugural de verificação de créditos, encontra-se disciplinado pela Lei nº 11.101/2005, a qual estabelece, como regra, a realização das intimações por meio de edital. Nos termos do art. 7º, §§ 1º e 2º, da mencionada norma, compete ao administrador judicial promover a intimação dos credores mediante publicação de edital, sendo, portanto, desnecessária a intimação eletrônica individualizada dos respectivos procuradores constituídos nos autos.

No caso concreto, verifica-se que as decisões agravadas observam fielmente o comando legal, uma vez que, em razão da publicidade inerente ao processo, compete aos credores — e a seus patronos — diligenciarem no acompanhamento das movimentações processuais por meio dos meios oficiais disponíveis, não havendo imposição legal de cadastramento específico para recebimento de intimações eletrônicas.

Ademais, o cadastramento automático ou indiscriminado de advogados para fins de intimação eletrônica não constitui exigência legal e, se adotado como regra, afrontaria os princípios da economia processual e da razoabilidade, sobretudo diante da existência de mecanismo próprio e eficaz — a publicação por edital — para assegurar a ciência dos atos processuais.

Por oportuno, ressalta-se que o edital, como meio de intimação, possui respaldo legal e é plenamente apto a assegurar o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nos autos qualquer demonstração de prejuízo à parte agravante decorrente da ausência de cadastramento eletrônico específico.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIENTIFICAÇÃO DOS CREDORES. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. PRAZO PARA OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. I. Conforme o entendimento jurisprudencial e doutrinário,
a Lei 11 .101/05 prevê que a cientificação dos credores, durante a fase da recuperação judicial relativa à objeção quanto ao Plano após a disponibilização da denominada segunda lista de credores, deverá ocorrer por meio da publicação de editais, não sendo a hipótese de aplicação subsidiária do artigo 272, § 2º, do CPC, máxime porquanto os credores não são cadastrados nos autos da Recuperação Judicial como partes. II. Mostra-se bastante a publicação do edital contendo a relação de credores e o aviso sobre o Plano de Recuperação Judicial, sendo despicienda a intimação simultânea dos advogados dos credores
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-GO 5736919-69.2019.8.09 .0000, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2021)”
[grifo nosso]

“PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. EDITAL. PUBLICAÇÃO. ART. 7º, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 11.101/2005. CARÁTER PRELIMINAR E ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DOS CREDORES. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÕES. FASE CONTENCIOSA. ART. 8º DA LEI N. 11.101/2005. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. São de natureza administrativa os atos procedimentais a cargo do administrador judicial que, compreendidos na elaboração da relação de credores e publicação de edital (art. 52, § 1º, ou 99, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005), desenvolvem-se de acordo com as regras do art. 7º, §§ 1º e 2º, da referida lei e objetivam consolidar a verificação de créditos a ser homologada pelo juízo da recuperação judicial ou falência. 2. O termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial habilitações ou divergências é a data de publicação do edital (art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005). 3
. Na fase de verificação de créditos e de apresentação de habilitações e divergências, dispensa-se a intimação dos patronos dos credores, mesmo já constituídos nos autos, ato processual que será indispensável a partir das impugnações (art. 8º da Lei n. 11 .101/2005), quando se inicia a fase contenciosa, que requer a representação por advogado.
4.
Se o legislador não exigiu certa rotina processual na condução da recuperação judicial ou da falência, seja a divulgação da relação de credores em órgão oficial somente após a publicação da decisão que a determinou, seja a necessidade de intimação de advogado simultânea com a intimação por edital, ao intérprete da lei não cabe fazê-lo nem acrescentar requisitos por ela não previstos
. 5. Recurso especial conhecido e desprovido.
(STJ - REsp: 1163143 SP 2009/0211276-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2014)”
[grifo nosso]

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor aná
lise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2
º
VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 22
DE
JU
L
HO

D
E 202
5
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O
(
VISTA
)

EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Após recebimento de memoriais e o voto do eminente Relator conduzido pelo desprovimento do recurso, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria trazida à colação no agravo de instrumento interposto pelo

interposto por
BANCO SAFRA S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial N. 1002602-64.2025.8.11.0041
, que deferiu o processamento da recuperação do Grupo LFPEC, incluindo como legitimada a Sra.
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO,
bem como suspendeu as execuções e levantamento de valores penhorados.

Alega o recorrente que as decisões agravadas violam frontalmente os requisitos legais da Lei n. 11.101/2005, na medida em que deferiram o processamento da recuperação judicial em favor de pessoa física - Adel Ayoub
Malouf
Camacho -, a qual, segundo sustenta, não preencheria os requisitos legais para figurar como produtora rural, tampouco possuiria atividade comprovadamente regular há mais de dois anos, conforme exigido pelo art. 48 da referida Lei.

Aponta que a agravada não comprovou o exercício da atividade rural há mais de 2 (dois) anos, tendo se registrado como empresária rural somente em 05/03/2024, às vésperas do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, fato que, aliado à alegada ausência de prova do exercício anterior da atividade, configuraria tentativa de blindagem patrimonial por meio de manobra processual.

Argumenta ainda que os contratos de crédito garantidos pessoalmente pela agravada não possuem qualquer vínculo com atividade rural, sendo, portanto, extraconcursais, razão pela qual os efeitos da recuperação não poderiam alcançar os atos executivos praticados em desfavor de seu patrimônio pessoal.

Destaca a existência de penhora em execução proposta anteriormente ao pedido de recuperação, com transferência de valores à conta judicial, e reputa ilegal a determinação judicial que ordena o levantamento desses valores sob pena de multa, haja vista tratar-se de execução não abrangida pelos efeitos
recuperacionais
.

Por fim, pugna pela reforma integral das decisões agravadas.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id 293111894, defendendo a legitimidade de
ADEL MALOUF CAMACHO
para figurar no polo ativo da demanda, a manutenção da suspensão de todas as execuções promovidas contra os recuperandos e a impossibilidade de dedução do
stay

period
com base na tutela cautelar antecedente.

Pois bem, passo a análise dicotomizada dos aspectos controversos e que motivaram o pedido de vista.

ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE ADEL MALOUF CAMACHO

Ab
initio,
o artigo 48, §3º, da Lei 11.101/2005, dispõe:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I –
não
ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II –
não
ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV –
não
ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1ºA recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.

§ 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no
caput
deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.

§ 3º
Para a comprovação do prazo estabelecido nocaputdeste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial
, todos entregues tempestivamente.

§ 4º
Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF
.

§ 5º Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo,
as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado
.” (grifo nosso)

Na hipótese, a controvérsia se insere no contexto da consolidação substancial admitida no deferimento da recuperação judicial do Grupo LFPEC, envolvendo pessoas jurídicas e físicas, notadamente a Sra. Adel, cuja inclusão é questionada pela agravante sob os fundamentos de ausência de comprovação de exercício regular e autônomo de atividade rural.

Inicialmente, embora relevantes os apontamentos lançados pelo agravante quanto à suposta ausência de exercício regular da atividade rural pela Sra.
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
, verifico que não há nos autos elementos concretos e seguros capazes de infirmar a sua condição de produtora rural, tampouco de afastar a presunção de legitimidade das informações constantes nos documentos fiscais e contábeis apresentados.

Ressalte-se que, nos termos do art. 48, §3º, da Lei 11.101/2005, a comprovação do exercício da atividade rural por pessoa física há mais de dois anos pode se dar por meio da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) ou de obrigação legal que o substitua.

Saliento que discussão idêntica foi realizada no bojo do AI n. 1009496-82.2025.8.11.0000 pelo Banco Bradesco S.A. e naqueles autos restou assentado em voto da minha lavra o seguinte:

“A agravada apresentou, entre outros, os seguintes documentos:

Declarações de imposto de renda pessoa física (DIRPF 2022-2024), com ocupação principal identificada como “610 – Produtor na Exploração Agropecuária”;

Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), com receitas anuais superiores a R$ 3 milhões;

Balanços patrimoniais e demonstrações de resultado assinados por contador registrado;

Movimentação de rebanho registrada em documentos fiscais;

Relação de bens da atividade informada na ficha de atividade rural do IRPF.

Tais documentos evidenciam o exercício da atividade rural de forma profissional, contínua e economicamente relevante, preenchendo os requisitos legais estabelecido pelo §3º do artigo 48 da LRF. Doutro lado, o §4º do art. 48 autoriza, inclusive, a substituição do LCDPR por livro-caixa ordinário quando não exigível formalmente – o que não se aplica ao caso, pois o LCDPR foi apresentado.

Importante destacar que, conforme o próprio laudo de constatação prévia, os bens vinculados à Sra. Adel estão afetos diretamente à atividade rural exercida na Fazenda Jaguar, Nortelândia/MT, conforme consta expressamente nas Declarações de Imposto de Renda e no demonstrativo de atividade rural.

Nesses casos, assente o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive desta Câmara, no sentido de que, uma vez preenchido os requisitos, há de ser concedida a recuperação judicial ao produtor rural, confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POUCOS DIAS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – VIABILIDADE – TEMA 1145 DO STJ – PROCESSAMENTO DA RJ DEFERIDO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – SITUAÇÃO CONFIRMADA EM PERÍCIA – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro.” (Tema 1145 do STJ). Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação obrigatória e cumprem os requisitos legais. Defere-se a consolidação substancial se há interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores e, cumulativamente, o preenchimento de no mínimo duas das situações elencadas no art. 69-J da Lei 11.101/05. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022926-72 .2023.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PERÍCIA PRÉVIA – CONSTATAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS E INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
NO MOMENTO EM QUE
FORMALIZOU O PEDIDO RECUPERACIONAL – QUESTÃO TRAZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. O E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema Repetitivo n. 1 .145:
"Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro".
Constatada em perícia prévia o preenchimento dos requisitos, impõe-se a manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial de produtor rural. O agravo de instrumento e seu julgamento deve se restringir ao teor da decisão agravada, de modo que a apreciação de questão não abordada em Primeiro Grau de Jurisdição acarretaria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031024-46 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – DOIS ANOS DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL MEDIANTE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – DESNECESSIDADE – TEMA REPETITIVO N.º 1.145 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O PERÍODO MÍNIMO DE DOIS ANOS DE ATIVIDADE RURAL – NATUREZA DECLARATÓRIA DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO A inscrição na Junta Comercial para a concessão de recuperação judicial a produtores rurais tem natureza meramente declaratória e não é condição indispensável para o pedido, desde que comprovado o exercício regular da atividade rural por mais de dois anos, conforme o Tema Repetitivo n.º 1 .145 do Superior Tribunal de Justiça. Documentos como o Livro Caixa Digital do Produtor Rural, a Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e o Balanço Patrimonial são suficientes para comprovar o período mínimo de dois anos de atividade rural, atendendo aos requisitos legais exigidos pela Lei nº 11.101/2005. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124382420248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2024)

Logo, a documentação apresentada é ampla, robusta e estritamente aderente aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que a ocupação da agravante está registrada como “Produtor na Exploração Agropecuária”, os bens declarados estão diretamente afetos à produção agropecuária, e o regime contábil é devidamente estruturado.

Nesse passo, em que pese o banco agravante enfatizar a existência de outras atividades comerciais eventualmente exercidas pela agravada
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
, os elementos constantes dos autos — como as declarações fiscais, os livros-caixa digitais, os balanços contábeis e os demonstrativos de resultados — comprovam de forma inequívoca o exercício regular, contínuo e economicamente relevante da atividade rural.

Assim, a regularidade do exercício da atividade rural restou cabalmente comprovada, superando os óbices levantados pelo agravante.”

Portanto, ainda que o agravante questione a tempestividade e autenticidade dos documentos apresentados pela agravante, a alegação isolada de irregularidade contábil não é suficiente, por si só, para desconstituir os elementos comprobatórios anexados aos autos.

Some-se a isso o fato de que consta inscrição estadual ativa da Sra. Adel desde 23/07/2019 perante a Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, com atividade principal declarada como “Criação de bovinos para corte” (CNAE 0151-2/01), o que corrobora, de forma objetiva, a natureza rural da sua atuação.

É certo que a agravada exerce, paralelamente, outras atividades empresariais em ramos diversos, como marketing e gastronomia, sendo sócia de diversas empresas com participação societária expressiva, como a
Mahalo
Cozinha Criativa (40%), Buffet Leila
Malouf
(50%), Mercatto Branding (33,34%) e Mercatto
On
(50%), conforme também reconhecido nos autos.

Todavia, a existência de múltiplas frentes empresariais não tem o condão de descaracterizar, por si, a atuação como produtora rural, especialmente diante de provas robustas que atestam a prática da agropecuária em unidade rural própria (Fazenda Jaguar), com inscrição formal e atividade declarada perante os órgãos competentes.

A jurisprudência pátria, em especial no julgamento do Tema 1.145 pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que
“Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro”.

Tal precedente relativiza a exigência do tempo de registro formal em favor da demonstração do efetivo exercício da atividade rural por prazo suficiente, sendo que nesse sentido caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – DOIS ANOS DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL MEDIANTE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – DESNECESSIDADE – TEMA REPETITIVO N.º 1.145 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O PERÍODO MÍNIMO DE DOIS ANOS DE ATIVIDADE RURAL – NATUREZA DECLARATÓRIA DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO
A inscrição na Junta Comercial para a concessão de recuperação judicial a produtores rurais tem natureza meramente declaratória e não é condição indispensável para o pedido, desde que comprovado o exercício regular da atividade rural por mais de dois anos, conforme o Tema Repetitivo n.º 1 .145 do Superior Tribunal de Justiça.

Documentos como o Livro Caixa Digital do Produtor Rural, a Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e o Balanço Patrimonial são suficientes para comprovar o período mínimo de dois anos de atividade rural, atendendo aos requisitos legais exigidos pela Lei nº 11.101/2005
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124382420248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PERÍCIA PRÉVIA – CONSTATAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS E INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
NO MOMENTO EM QUE
FORMALIZOU O PEDIDO RECUPERACIONAL – QUESTÃO TRAZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. O E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema Repetitivo n. 1 .145: "Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro".
Constatada em perícia prévia o preenchimento dos requisitos, impõe-se a manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial de produtor rural.
O agravo de instrumento e seu julgamento deve se restringir ao teor da decisão agravada, de modo que a apreciação de questão não abordada em Primeiro Grau de Jurisdição
acarretaria em
ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031024-46 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

Além disso,
eventual questionamento quanto à vinculação da CPR Financeira (que lastreia a execução contra a Sra. Adel) à atividade rural não encontra suporte probatório hábil nos autos
. A ausência de expressa demonstração do desvio de finalidade do crédito impede o reconhecimento, de plano, da natureza extraconcursal da obrigação, sobretudo porque a agravada figura como avalista da operação emitida por seu cônjuge – produtor rural notório –, de modo que a presunção é favorável à destinação agropecuária do título.

Dessa forma, não se vislumbra, no atual estado do feito, demonstração inequívoca de que a inclusão da Sra. Adel no polo ativo da recuperação judicial constitua manobra artificial ou expediente de blindagem patrimonial. Ao contrário,
há indícios relevantes e suficientes do regular exercício da atividade rural por sua titularidade
, sendo inviável afastar sua legitimidade ativa sem a devida dilação probatória.

Nesse aspecto, acompanho o voto do relator para manter inalterada a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, com a inclusão da Sra.
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
como parte legitimada.

LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO.

O banco/agravante pretende a liberação de valores penhorados antes do deferimento da recuperação judicial. O relator assentou o seguinte:

“(...) ao se analisar detidamente os pedidos formulados pelo banco agravante nos autos de origem,
verifica-se que não houve qualquer manifestação expressa, perante o juízo a quo, acerca da tese de impossibilidade de manutenção da penhora, de modo que a apreciação da matéria por este Relator implicaria indevida supressão de instância.

Ainda assim, por coerência lógica, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex
nunc, não alcançando atos válidos praticados anteriormente. Por outro lado, reafirma-se a competência do juízo da recuperação judicial para controlar e deliberar sobre medidas que possam afetar o patrimônio da empresa em recuperação, em consonância com os princípios que regem o processo
recuperacional
.

In
casu
,
embora a penhora aparente ter sido regularmente constituída antes do deferimento do processamento — o que lhe confere validade formal —, tal circunstância não afasta a competência do juízo universal da recuperação judicial para decidir quanto à destinação dos valores penhorados, especialmente à luz da preservação da empresa e da coletividade dos credores.

Registre-se que, embora a parte agravante conste formalmente na relação de credores apresentada pela recuperanda,
e ainda que subsistam dúvidas quanto à legitimidade do crédito
, eventuais questionamentos — inclusive
quanto à possibilidade de liberação dos valores constritos e demais controvérsias de natureza fático-jurídica
— devem ser suscitados pelas vias processuais específicas e nos momentos oportunos delineados pela Lei nº 11.101/2005,
tais como a impugnação ao crédito (art. 8º), o pedido de habilitação (
arts
. 7º e 10) ou a instauração de incidente de verificação.

Isso porque, no caso dos autos, o banco agravante
deixou de se valer das vias processuais previstas na legislação de regência
para a adequada tutela de seus interesses no âmbito do juízo
recuperacional
,
optando, de forma inadequada, pela interposição de embargos de declaração contra a decisão que apenas deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial — ato inaugural do procedimento, de natureza eminentemente administrativa e saneadora, destituído de conteúdo decisório sobre o mérito de controvérsias relacionadas à existência, legitimidade ou classificação de créditos, bem como acerca da eventual liberação de valores bloqueados em momento anterior à referida decisão.

Assim, sem maiores digressões, as controvérsias ora suscitadas devem, necessariamente, ser submetidas ao crivo do juízo universal da recuperação judicial,
sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
, que impede a apreciação originária, em sede recursal, de matérias não previamente examinadas pela instância de origem.” (grifos e destaques no original)

Percebe-se, portanto, que não se conheceu do recurso quanto ao aludido pedido.

Ressalte-se que
“
(...) Compete
ao juízo que deferiu o processamento da recuperação judicial a prática de todo e qualquer ato de execução, inclusive relacionado a bem anteriormente penhorado no cumprimento de sentença. (...)”
(TJ-DF 07046770220198070000 DF 0704677-02.2019.8.07 .0000, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse aspecto, efetivamente o recurso de agravo de instrumento constitui recurso
secundum

eventum
litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Desta forma,
acompanho
o relator e deixo de conhecer o recurso quanto ao aludido aspecto e quanto a análise da necessidade de cadastro anterior dos advogados da agravante no sistema
PJe
.

DEDUÇÃO DO PRAZO DE STAY PERIOD

Concernente a contagem do prazo de
stay

period
,
O agravante sustenta que o prazo previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, deveria ser reduzido, na medida em que este foi concedido de modo antecipado nos autos do Processo nº 1027356-07.2024.8.11.0041.

O relator assentou o seguinte:

“(...) conforme se depreende da análise minuciosa dos autos,
a medida cautelar mencionada foi proferida em processo autônomo, com partes distintas, já extinto
, em 18/03/2025 e sem qualquer correlação com o marco inicial do
stay

period
fixado na presente recuperação judicial.

Dessa forma, a decisão fustigada revela-se autônoma e revestida de regularidade, por ter sido proferida nos estritos limites do procedimento previsto na Lei nº 11.101/2005, não sendo exigível o aproveitamento ou a análise exauriente de decisões pretéritas e alheias ao processo
recuperacional
em curso.

Portanto, rejeito a pretensão recursal da parte agravante.”
(grifo no original)

Com todas as vênias, ouso discordar do entendimento em questão e esclareço os motivos.

Em primeiro lugar, em consulta aos autos n. 1027356-07.2024.8.11.0041, o que se extrai é que esta foi proposta por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
,
RICARDO PEREIRA BARBOSA
,
LF PEC MATO GROSSO LTDA
.,
LF PECUÁRIA BAHIA LTDA, FERREIRA CAMACHO E CIA LTDA
.,
LF HOLDING AGRONEGÓCIOS LTDA
. e
LF HOLDING LTDA.

Noutro giro, a recuperação judicial em questão foi apresentada por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
,
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
,
LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA e LF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
– em conjunto denominados
GRUPO LF PEC.

Percebe-se, assim, que apesar de todas as empresas do Grupo LF PEC não figurarem no polo ativo da medida cautelar n. 1027356-07.2024.8.11.0041, parte das empresas figurou, não podendo, assim, ser suscitado quer o GRUPO LF PEC não fazia parte daquela demanda. A única alteração relevante foi da pessoa física
RICARDO PEREIRA BARBOSA,
que não figura na presente recuperação judicial.

Contudo, não se pode perder que a causa de pedir da
“TUTELA DE URGÊNCIA
CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
”
n. 1027356-07.2024.8.11.0041 era
“obter a suspensão do curso das ações e execuções e eventuais medidas expropriatórias referentes aos bens essenciais à manutenção da atividade empresária, enquanto, concomitante, sentam-se à mesa para negociar com seus credores.”
(id. 160621729 – pág. 4)

Acerca da temática O prof. Fábio Ulhoa Coelho, ensina-nos:

"Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário individual ou sociedade empresária que requereu a recuperação judicial para que eles tenham fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da reorganização da empresa. A recuperação judicial não é execução concursal e, por isso, não se sobrepõe às execuções individuais em curso. A suspensão, aqui, tem fundamento diferente. Se as execuções continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da comunhão dos credores. Por isso, a lei fixa um prazo para a suspensão das execuções individuais operada pelo despacho de processamento da recuperação judicial: 180 dias. Se, durante esse prazo, alcança-se um plano de recuperação judicial, abrem-se duas alternativas: o crédito em execução individual teve suas condições de exigibilidade alterada ou mantidas. Nesse último caso, a execução individual prossegue".(in"Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas", 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2005).

Naqueles autos houve a concessão de tutela de urgência (id. 161111632) nos seguintes termos:

“
1)
Diante do exposto,
DEFIRO A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
,nos termos do §1º, do art. 20-B da Lei nº 11.101/2005, para suspender, pelo prazo e 60 (sessenta) dias corridos, as ações e execuções e atos constritivos promovidos pelos credores convidados à conciliação/mediação contra as requerentes, cabendo aos requerentes a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes. Esse prazo deverá ser deduzido do chamado
stay

period
previsto no art. 6º da LRF, caso sobrevenha pedido de processamento de recuperação judicial ou extrajudicial (LRF – art. 20-B, §3º).

1.1)
Em razão da suspensão ora deferida, os credores convidados ficam impedidos de promover qualquer ato expropriatório, pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos.

1.2)
Ficam os requerentes advertidos quanto ao disposto no §2º e parágrafo único do 20-C, todos da Lei 11.101/05.

2)

AUTORIZOO

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
,em 06 (seis) vezes, conforme previsto no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil e no art. 233, § 3º, I do Código De Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, devendo a parte requerente ser intimada para,no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas
, promover o recolhimento daprimeira parcela,ficando condicionado o cumprimento desta decisão, pela Secretaria do Juízoà comprovação nos autos doaludidopagamento.” (grifo no original)

É sabido que Lei14.112/2020 trouxe algumas alterações naLRF, dentre elas, a previsão expressa de que o período de blindagem de 180 dias admite a prorrogação por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, consoante o teor do§ 4ºdo art.6º, alhures transcrito.

No entanto, a Lei14.112/2020 trouxe outra importante mudança na Lei de Recuperação Judicial e Falências ao prevê a possibilidade de concessão da tutela provisória, suprindo uma lacuna na lei anterior, ao preconizar a possibilidade de o juiz, nos moldes do art.
300
do
CPC
, antecipar os efeitos do período de blindagem antes do deferimento da recuperação judicial, vejamos:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 12. Observado o disposto noart.300da Lei nº13.105, de 16 de março de 2015
(Código
de Processo Civil),o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial.”(negritei)

Assim, a alegação de que a cautelar se referida a processo autônomo, não gera, no meu entendimento, repercussão a afastar o reconhecimento da incidência de efeitos na presente recuperação judicial, pois é certo que as cautelares preparatórias são tipicamente manejas através de demandas autônomas.

Ademais, vislumbra-se que, ao deferir o pedido de tutela de urgência, o juízo de origem expressamente antecipou os efeitos do
stay

period
, o que se faz possível na forma do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Ressalta-se que o pedido de tutela de urgência ter sido deferido mediante fundamento diverso do apresentado pela recuperanda sequer enseja nulidade processual, porquanto o magistrado está
adstrito
aos fatos e pedidos, não se restringindo à fundamentação jurídica. Ademais, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/20, já vigente quando do deferimento da tutela de urgência para concessão acautelatória do
stay

period
, houve inclusão do § 12º no art. 6º, da Lei nº 11.101/2005, o qual passou a prever que
"observado o disposto no art. 300 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial".

O art. 20-B, § 3º, da Lei 11.101/2005, fundamento legal daquela decisão, passou a prever expressamente que
"se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, observados os critérios desta Lei, o período de suspensão previsto no § 1º deste artigo será deduzido do período de suspensão previsto no art. 6º desta Lei".

Não se pode, portanto, olvidar da intenção do legislador em se observar a dedução do período decorrido em sede de antecipação dos seus efeitos do prazo de 180 dias. A partir de uma interpretação sistemática e lógica, evidente o cabimento da subtração dos dias quando antecipados os efeitos em sede de antecipação da tutela requerida incidentalmente após a propositura do feito, mas antes da condição de deferimento do processamento, de modo que o termo inicial da contagem do prazo do
stay

period
passa a ser da antecipação, e não do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

Nesse sentido a jurisprudência vem se orientando, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTO JURÍDICO DE ANTECIPAÇÃO DO STAY PERIOD PARA CONCESSÃO DOS EFEITOS CONDIZENTES PRETENDIDOS PELA PARTE NÃO IMPUGNADOS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. DEDUÇÃO DO PERÍODO TRANSCORRIDO DO PRAZO DE 180 DIAS DURANTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO ULTERIOR DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. IMPOSIÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. ART. 6º, § 12, DA LEI Nº 11.101/2005.
ART. 300, DO CPC. PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA RECUPERANDA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA TUMULTO PROCESSUAL E MANIFESTA INSEGURANÇA JURÍDICA. - Vislumbra-se que quando do deferimento dos efeitos pretendidos pela recuperanda, condizentes aos do
stay

period
, conforme expressamente consignado pelo juízo de origem, não houve interposição de recurso, de modo que a pretensão de ora se valer de fundamento diverso, sob o argumento de que a decisão teria sido equivocada, se revela preclusa.-
Uma vez antecipados os efeitos, em sede de tutela de urgência, o termo inicial da contagem do prazo de 180 dias passa a ser da antecipação, e não apenas do ulterior deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial
.- (...). AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE EFEITOS SUSPENSIVO E ATIVO AO RECURSO PRINCIPAL. JULGAMENTO PREJUDICADO. Tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interposto contra a decisão que não atribuiu efeitos suspensivo e ativo ao Agravo de Instrumento. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (TJ-PR - AI: 00673063320218160000 União da Vitória 0067306-33.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.:
Pericles

Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 28/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DO STAY PERIOD. DEDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. ARTIGOS 6, § 4º, E 20-B, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05. PREVISÃO LEGAL. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo grupo em recuperação judicial, em face da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou que a contagem do prazo de 180 dias deve observar a data do deferimento da antecipação dos efeitos do "
stay

period
", dia 12/07/2023, concedido nos autos da cautelar antecedente .A questão posta em discussão nos autos diz respeito à dedução do prazo de suspensão concedido em virtude do deferimento da tutela cautelar antecedente às devedoras, nos termos dos artigos 6º, § 4º, e 20-B, IV, § 1º, ambos da Lei nº 11.101/05, considerando a decisão recorrida que a lei prevê a dedução do que já havia sido deferido de prazo de
stay
às recuperandas, motivo pelo qual considera a data do deferimento ocorrido nos autos da ação cautelar antecedente.
A parte agravante defende que o prazo deve ser renovado, considerando-se a data do deferimento da RJ, dia 06/09/2023, ignorando-se o prazo anteriormente concedido na tutela cautelar. De ser destacado que o "
Stay

Period
" - prazo de suspensão - é um instituto previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05 e tem por objetivo a suspensão das cobranças e execuções movidas contra a recuperanda, no período de proteção, sendo um dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. A dedução do prazo da suspensão da ação cautelar que deve incidir sobre o prazo de 180 dias do
stay
, deferido na RJ, está devidamente regulado no art. 20-B, § 3º, da Lei nº 11 .101/05. Aplicação da legislação. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53900474620238217000 PORTO ALEGRE, Relator.:
Niwton
Carpes da Silva, Data de Julgamento: 25/04/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024 – grifo nosso)

O
e
. TJMT não destoa,
in
verbis
:

“AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6º, § 4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (
art
. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11 .101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação
judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência
. Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.” (TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023 – grifo nosso)

Portanto, respeitosamente divirjo do relator,
CONHECENDO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
estabelecendo que o prazo de
stay

period

deve ser considerado de forma global, incluindo-se, assim, o prazo de 60 (sessenta) dias, concedido através da tutela cautelar antecedente proferida nos autos n. 1027356-07.2024.8.11.0041.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Aliás, esse é o entendimento adotado
nesta
Câmara, por mim, pelo Desembargador Marcos
Regenold
, e agora
pelo
senhor
, que está
aderindo. Por essa razão, também revejo
meu voto
n
es
s
a
parte para acompanhar esse adendo de Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Acompanho o
s
voto
s precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025